Tribunal: TJMT
Processo: 0038001-36.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 0038001-36.2009.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADOS: ARIDES LEITE DA COSTA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por Arides Leite da Cota e Outro contra o despacho que determinou a intimação das partes para manifestarem sobre eventual remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em cumprimento à tese fixada no IRDR n. 85560/2016.
Os Apelados alegam que o benefício econômico envolvendo o caso somente poderá ser apurado em liquidação de sentença, conforme disposto na sentença recorrida, bem como que ultrapassará o valor de 60 (sessenta) salários mínimos exigidos para que as causas sejam de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Sustentam que no âmbito do Juizado Especial é vedada sentença condenatória ilíquida como a proferida no presente caso (art. 38, § único da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009), sendo, portanto, o feito incompatível com o procedimento do Juizado Especial.
Salientam que para a apuração dos valores será necessário a análise dos holerites mensais dos Apelados pelo período de quase 15 (quinze) anos, sendo imprescindível a apuração dos valores por meio de uma perícia técnica, o qual segundo o disposto no artigo 10 da Lei no 12.153/2009 somente é permitida na fase de conhecimento.
Diante disso, requerem a reconsideração da decisão.
Vieram-me os autos conclusos.
É o que merece registro.
Decido.
Analisando melhor a questão, tenho que os autos não podem ser remetidos à Turma Recursal, não pelas razões expostas pelos Apelados, mas, em razão da ação ter sido distribuída quando não havia Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Cuiabá, ou seja, por aplicação do art. 24, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009 ou mesmo da Resolução n. 004/2014/TP, certo é que, uma vez distribuída a ação em 14-12-2009, não há que se falar na remessa para a Turma Recursal, porquanto a competência não pode ser modificada, permanecendo, assim, perante a Justiça Comum.
É assim os termos da legislação (Lei 12.153/2009). Veja-se:
Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.
E a Resolução n. 004/2014/TP ratifica o comando legal, asseverando que: Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução, permanecerão com a competência inalterada.
Assim sendo, uma vez que a situação se amolda exatamente ao caso dos autos, mantendo o processo sob a competência deste Tribunal.
Intimem-se.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos para julgamento do apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora